Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade do salário quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.
2. Quando há nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial e permitir a constrição, a fim de garantir a máxima efetividade ao processo executivo.
3. Recurso parcialmente provido.